Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-31.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002182-31.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 004.107.251-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELINA ELIAS PIO - CPF: 994.639.701-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSA DO STF – ENTENDIMENTO DO STJ - PALAVRA DA VÍTIMA – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO – RECONHECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA SUBTRAÇÃO – DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629), ao passo que
o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP; AgRg no HC nº 647.545/SC).

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“
São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas contidas nos autos, em especial, se o réu foi flagrado na posse do veículo utilizado para a perpetração do delito, pouco tempo após sua ocorrência
” (TJMT, AP nº 0003789-39.2016.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002182-31.2020.811.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): MARCELO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARCELO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE nº 1002182-31.2020.811.0010), que o condenou por roubo simples a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima - art. 157,
caput
, do CP – (ID 204072264).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente o “
reconhecimento ocorrido em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 204072274).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 204072276).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 61, II, LETRA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V, DO CPP - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL E ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADA EM SEDE POLICIAL, CONFIRMADO EM JUÍZO, SOMADO AO RECONHECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME - PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – PROVAS SEGURAS PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 205535674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 8 de junho de 2018, por volta de 16h54, em via pública, em Jaciara, Marcelo de Oliveira subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e ameaça, coisas alheias móveis consistentes em uma bolsa contendo seiscentos reais, um celular e documentos pessoas de Celina Elias Pio. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Marcelo de Oliveira como incursos nas sanções do artigo 157, caput, c.c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do Código Penal. [...].”
(Kelly Cristina Barreto Dos Santos, promotora de Justiça – ID 204069987)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva do crime imputado ao réu encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que tange à autoria e responsabilidade do réu pela prática do crime em epígrafe, também não sobejam dúvidas, uma vez que os elementos de prova apontam para este sentido. [...]

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, bem como a autoria e responsabilidade do réu MARCELO DE OLIVEIRA na prática do delito de roubo, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe.

Outrossim, reconheço a agravante contida no artigo 61, “h”, do Código Penal, uma vez que a vítima é pessoa idosa, a qual contava mais de 60 (sessenta) anos de idade na data dos fatos.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o réu MARCELO DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 157, cabeça, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 204072264)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 204069988 – fls. 10) e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 204069988 – fls. 11), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Celina Elias Pio, vítima (ID 204069988 – fls. 8/9) e MARCELO DE OLIVEIRA, apelante (ID 204069988 – fls. 15/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Celina Elias Pio, vítima (ID 204072263), Márcio Moreira dos Santos, investigador de Polícia (ID 204072263) e o interrogatório de MARCELO DE OLIVEIRA, apelante (ID 204072263).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 8.6.2018, por volta das 16h54min, na rua Antônio Ferreira Sobrinho, bairro Santa Rita, próximo à Igreja Santa Rita, no município de Jaciara/MT,
MARCELO DE OLIVEIRA [
apelante] conduzia o veículo Uno, de cor branca, quando abordou a vítima e lhe pediu informação sobre a rua das Flores, a qual respondeu que não sabia; o apelante verbalizou “
não quero nada de rua da flor, eu quero é sua bolsa
” e subtraiu, mediante ameaça de morte, uma bolsa contendo um aparelho celular Samsung, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e documentos pessoais, de propriedade da vítima Celina Elias Pio, de acordo com suas declarações firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal
(ID 204069988 – fls. 8/9; ID 204072263).

O apelante foi identificado pela vítima Celina Elias Pio, pessoalmente, na Delegacia de Polícia de Jaciara e perante a autoridade judicial, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, como autor do roubo (ID 204069988 – fls. 10; ID 204072263), a qual reconheceu o veículo utilizado pelo apelante no momento da subtração [Uno, cor branca, placas HSD 9352], consoante Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 204069988 – fls. 11).

Essas declarações da vítima estão corroboradas pelo depoimento de Márcio Moreira dos Santos [investigador de Polícia], prestado em Juízo (ID 204072263).

Frise-se que o disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Anote-se, também, que o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023), ao passo que
o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Nos crimes contra o patrimônio, “
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz – 1º.9.2020).

No caso, o envolvimento do apelante [MARCELO DE OLIVEIRA] no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima [Celina Elias Pio], em ambas as fases da persecução penal, somados à identificação do apelante como autor do roubo, o reconhecimento do veículo utilizado por ele e o depoimento investigador de Polícia [Márcio Moreira dos Santos]

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas contidas nos autos, em especial, se o réu foi flagrado na posse do veículo utilizado para a perpetração do delito, pouco tempo após sua ocorrência
.” (AP nº 0003789-39.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.10.2023)

Assim sendo, preserva-se a responsabilidade penal do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024